Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-45.2021.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000589-45.2021.8.11.0102
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
APELADO: DIMAS BORGHEZAN PERON
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-45.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAS BORGHEZAN PERON - CPF: 334.428.869-53 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000589-45.2021.8.11.0102

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO
S/A

APELADO:

DIMAS BORGHEZAN PERON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO
S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais, obrigação de fazer, repetição do indébito, tutela provisória de urgência e inversão do ônus da prova, ajuizada por
DIMAS BORGHEZAN PERON,
que julgou
procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo sub judice, condenando a instituição financeira na restituição dos valores indevidamente descontados, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a regularidade no contrato, alegando que “
o autor contratou junto ao banco réu empréstimo consignado, pelo qual adquiriu crédito no valor total de R$ 9.162,17; disponibilizado diretamente na sua conta bancária, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 220,90; descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se verifica na Cédula de Crédito
” (sic).

Aponta ainda ausência de dano moral, destacando “
Analisando os documentos apresentados na contestação, notase que o banco reclamado apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, comprovando a sua expressa contratação do empréstimo, além do comprovante de TED que demonstra o recebimento do valor contratado em conta corrente de sua titularidade
” (sic).

Assevera que “
O Recorrido NÃO comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados devida a inserção do empréstimo consignado ao benefício da autora, logo, não há dano a ser indenizado
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, caso mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração (Id. 235052327).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 238345182).

O preparo foi recolhido no Id. 235052329.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

Levando-se em consideração o caso concreto, que se trata de processo eletrônico, depreende-se que o prazo para interpor o recurso de apelação é de quinze dias, a contar da consulta eletrônica, a teor do art. 5o, §1o da Lei no. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
litteris
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.”

Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo duplicidade de intimação, ou seja, pelo diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico, deve prevalecer este último, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim
,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em
05/06/2024
, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em
07/06/2024
, ao passo que o recurso foi protocolado apenas em
03/07/2024
(quarta-feira).

Aliado a isso, nota-se que a recorrente registrou ciência em
11/06/2024
.

Logo, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis do registro da ciência do portal eletrônico, que se deu em
11/06/2024
,
o transcurso se deu em 02/07/2024
e, como informado
,
recurso foi protocolado apenas em
03/07/2024
(quarta-feira).

Além disso, ainda que tenha ocorrido indisponibilidade do sistema PJE no dia 02/07/2024,
tal indisponibilidade foi momentânea e de curto período, conforme certidão juntada pelo próprio apelante (Id
.
235052331).

Dessa forma,
o recurso, protocolado apenas em 03/07/2024, revela-se intempestivo.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...).”

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento da apelação se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO
– INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, § 5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso”.
(TJ-MT - AC: 00163648220168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024